Tribunal: TJES
Processo: 5000883-83.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000883-83.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA e outros
RECORRIDO: ISABELA ALVES DE OLIVEIRA BELEI
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 1693890).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
COMERCIAL DE VEICULOS CAPIXABA S/A - CVC COLATINA
(ID.

1693879), verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença merece ser anulada, pois houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal;
b)
que deve ser acolhida a preliminar de incompetência dos juizados especiais cíveis, em razão da necessidade de prova pericial;
c)
que a sentença merece reforma;
d)
que todos os reparos foram feitos sem custos;
e)
que ocorreram problemas distintos;
f)
que a recorrida não ficou sem locomoção, sendo disponibilizado outro veículo;
g)
que a recorrida foi quem optou pela troca de um veículo mais novo;
h)
que o valor da condenação deveria ser fixado de acordo com a tabela fipe;
i)
que não há que se falar em danos materiais;
j)
que não há que se falar em danos morais, ou subsidiariamente, que o
quantum
fixado seja minorado;
k)
que os pedidos iniciais merecem ser julgados improcedentes.

A 2ª recorrente
(GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA)
interpôs recurso inominado (ID. 1693884), sustentando em síntese:
a)
que deve ser acolhida a preliminar de incompetência dos juizados especiais cíveis, em razão da necessidade de prova pericial;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que não há que se falar em danos materiais;
d)
que sua responsabilidade merece ser afastada;
e)
que solucionou os problemas no veículo substituindo por peças novas;
f)
que a venda do veículo ocorreu por mera opção da recorrida;
g)
que adquiriu um veículo de modelo superior ao anteriormente adquirido e por tal motivo o valor foi superior;
h)
que a condenação no valor de R$70,00 merece ser afastada, pois o ar condicionado é um item opcional;
i)
que não há que se falar em danos morais, ou subsidiariamente, que o
quantum
fixado seja minorado;
m)
que os pedidos iniciais merecem ser julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo, pois não ficou demonstrado a presença de grave risco às recorrentes. Destarte, os efeitos da sentença não têm o condão de trazer graves prejuízos ao seus patrimônios, já que gozam de uma excelente saúde financeira, assim deixo de atribuir o efeito suspensivo.

Inicialmente, em que pese a preliminar de cerceamento de defesa da 1ª recorrente, alegando que o magistrado indeferiu a produção de prova testemunhal, rejeito-a, pois além do magistrado ser o destinatário final das provas, a quem compete determinar o que é suficiente para instrução do feito, a controvérsia dispõe acerca dos vícios alegados no veículo da recorrida, tendo o relato de ambas as partes e as provas acostadas aos autos suficientes para o julgamento da lide.

Quanto à alegação de incompetência do Juizado Especial Cível de ambas as recorrentes, rejeito-a. Não há que se falar em necessidade de prova pericial, pois nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde e o julgamento do feito, especialmente porque os referidos vícios alegados pela recorrida surgiram em pouco tempo de utilização do veículo. Aliás, as recorrentes não juntaram laudo técnico ou outro documento comprovando o contrário das ordens de serviços juntadas pela recorrida.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se a apurar se as recorrentes devem ser responsabilizadas pelos vícios identificados no veículo da recorrida, e em caso positivo, se tal situação enseja indenização por danos materiais e morais.

Restou devidamente comprovado nos autos os alegados vícios no veículo da recorrida adquirido em janeiro de 2020, que na sua maioria, foram cobertos pela garantia de fábrica.

Assim, a recorrida não se sentiu mais segura em permanecer com o veículo e optou por vendê-lo para a própria revendedora, adquirindo um veículo novo do mesmo modelo (CHEV/ONIX

10 TAT PR1), mas com ano/modelo 2020/2021.

A recorrida se incubiu do ônus de comprovar que adquiriu o veículo CHEV/ONIX 2020/2020, 0KM, em 27/01/2020 na 1ª recorrente, tendo como fabricante a 2ª recorrente e a necessidade de assistência técnica devido aos problemas detectados no ar condicionado (em 29/01/2020, 20/05/2020, 26/06/2020 e 24/07/2020), na direção (assistência técnica

em 26/08/2020) e logo após (19/10/2020)

reparos decorrentes de barulhos no painel e também recalibração.

As recorrentes afirmam a existência dos referidos vícios, como alegam ainda que foram sanados, não tendo a recorrida sofrido danos, haja vista que foram todos realizados sem custo.

Acontece que os problemas mencionados foram identificados logo nos primeiros meses de uso de um bem durável - 0km. Apesar das inúmeras queixas e reparações, a assistência prestada não surtiu o efeito esperado, ao passo que os vícios não foram sanados, impossibilitando a recorrida de usufruir integralmente do seu bem, haja vista ter sido surpreendida diversas vezes com a ocorrência de problemas e transtornos.

No que pertine aos danos materiais, razão não assiste aos recorrentes, pois os danos materiais foram sofridos pela recorrida, em relação ao ar condicionado (R$70,00), ao ressarcimento da diferença entre o valor da aquisição do CHEV/ONIX 2020/2020 (R$72.000,00), bem como o valor pago à recorrida

(R$69.326,00) no momento da renegociação.

Quanto aos danos morais, tenho que a situação experimentada pela recorrida extrapola a esfera do mero aborrecimento, pois adquiriu um veículo 0km e precisou submeter o veículo a vários encaminhamentos a concessionária para sanar os vícios apresentados, como também aqueles que vieram a aparecer no curto espaço de tempo em que havia adquirido o veículo.

Assim, o
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
, a título de danos morais (R$5.000,00), deve ser mantido, pois está em consonância com os danos sofridos pela recorrida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela
COMERCIAL DE VEICULOS CAPIXABA S/A - CVC COLATINA
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a

quo
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a

quo
.

Condeno ambos os recorrentes em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. ONIX 2020/2020. VÍCIOS. PROBLEMAS NÃO SANADOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS (R$5.000,00). RESSARCIMENTO DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR DA AQUISIÇÃO DO BEM AVARIADO (R$72.000,00) E O VALOR PAGO PELA AUTORA NA RENEGOCIAÇÃO (
R$69.326,00)
. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.